Tribunal: TJBA
Processo: 8009360-12.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009360-12.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO HENRIQUE ANGELO OLIVEIRA Advogado(s): GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS, HUGO TERCAROLLI FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL ATESTANDO PELA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MACONHA E CRACK. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA, QUANTIDADE DA DROGA E INSTRUMENTOS QUE INDICAM MERCÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CONDENADO. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO ROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Henrique Ângelo Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Narra a denúncia que “no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 17 horas, na Rua Aloísio Barreto, n. 87, Santa Rita, Ipiaú/BA, o denunciado JOÃO HENRIQUE ÂNGELO OLIVEIRA, conscientemente e voluntariamente, vendia e trazia consigo drogas, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme constatado no laudo de exame pericial (ID 315416515 - Págs. 40/41) e no auto de exibição e apreensão (ID 315416515 - Pág. 9). (...) Nas circunstâncias de tempo e de lugar acima declinadas, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia de que JOÃO HENRIQUE estava vendendo drogas próximo à sua residência. Ato contínuo, os agentes deslocaram-se ao local, onde encontraram o denunciado trazendo consigo porções de substância análoga a maconha – com peso bruto igual a 521,20 g (quinhentos e vinte um gramas e vinte centigramas); 01 (uma) porção de substância análoga a crack – com peso bruto igual a 6,10 g (seis gramas e dez centigramas); 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, cor dourado; além da quantia em espécie de R$ 1.195,00 (um mil, cento e noventa e cinco reais), conforme o auto de exibição e apreensão de ID 315416515 - Pág. 9." 3. A defesa alega nulidade da abordagem, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a redução ou exclusão da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; (iv) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência financeira do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A abordagem policial é legítima quando motivada por denúncia com dados objetivos e confirmada pela apreensão de elementos ligados à prática delitiva, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, tais como os laudos periciais, possuem aptidão probatória para embasar a condenação. 7. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, os quais não se verificam no caso concreto diante das circunstâncias da apreensão, diante das quantidades e tipos de drogas encontradas (maconha e crack, conforme Laudo de Exame Pericial) e, notadamente, a apreensão de instrumentos comumente utilizados na mercancia ilícita, como balança de precisão, celular e considerável quantidade de dinheiro em espécie R$ 1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais), conforme Auto de Exibição e Apreensão, o que justifica a não incidência da norma invocada. 8. A pena imposta ao recorrente impede a substituição por penas restritivas de direitos, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal. 9. A pena de multa é cominada de forma cumulativa à pena privativa de liberdade no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tratando-se de norma cogente cuja exclusão representa afronta ao princípio da legalidade, vedando-se ao julgador deixar de aplicá-la por conveniência ou equidade. 10. A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça da Bahia quanto dos Tribunais Superiores, afirma que a pena de multa é obrigatória quando prevista cumulativamente no tipo penal, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência econômica. 11. A eventual dificuldade financeira poderá ser enfrentada na fase de execução penal, mediante pedido de parcelamento da multa, consoante o art. 50 do Código Penal, o qual faculta ao Juízo da Execução autorizar o pagamento em parcelas mensais. 12. A multa foi fixada no mínimo legal, conforme exigência do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível sua exclusão na fase de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A abordagem policial fundada em denúncia com dados objetivos e confirmada por apreensão de drogas é legítima.” “Depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com o restante das provas, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.” “A aplicação do redutor do tráfico privilegiado depende da demonstração inequívoca de que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.” “É incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando a pena fixada ultrapassa o limite legal previsto no art. 44 do Código Penal.” “A pena de multa, prevista de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência financeira na fase de conhecimento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 44, I, 49, § 1º, 50 e 60; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 888851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJ-BA, Apelação 0005697-58.2019.8.05.0248, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 13.05.2024; TJ-BA, Apelação 8013891-56.2021.8.05.0080, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 20.04.2024; TJ-BA, Apelação 0501746-81.2020.8.05.0080, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 13.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8009360-12.2022.8.05.0105, em que figura como apelante João Henrique Ângelo Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34